Tribunal: TJMT
Processo: 1034098-58.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034098-58.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AIRTON LINO BRAZ - CPF: 478.562.899-53 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEPENDÊNCIA À AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - CONDIÇÃO DA AÇÃO - PETIÇÃO INICIAL RECEBIDA NO PROCESSO PRINCIPAL - INTERESSE DE AGIR COMPROVADO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE SE MOSTRA INOPORTUNO - INDENIZAÇÃO JÁ RECEBIDA PELA VIA JUDICIAL - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O recebimento da petição inicial no processo principal (Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT) demonstra o reconhecimento do interesse de agir da parte autora e o recebimento da indenização pretendida pela via judicial torna inoportuno o processo administrativo.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1034098-58.2018.8.11.0041

Apelante
: Airton Lino Braz

Apelado
: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Airton Lino Braz.

Ação:
Obrigação de Fazer que move em face de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
, ora apelada.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade, em razão da condição de beneficiário da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 135729209):
sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que objetivo da presente ação não é somente o recebimento da inicial da ação de cobrança, de forma que o andamento da ação principal não leva à ausência de interesse de agir.

Alega que não se trata apenas de uma ação preparatória, porque busca o cumprimento da providência contida na Lei n° 6.194/74, artigo 5°, §2°.

Prequestiona a matéria e pugna pelo provimento do recurso com a inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 135729212).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1034098-58.2018.8.11.0041

Apelante
: Airton Lino Braz

Apelado
: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação de
Airton Lino Braz
contra sentença que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer que move em face de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade, em razão da condição de beneficiário da gratuidade da justiça.

A
controvérsia
está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar procedente a ação.

No caso, o autor propôs Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT em 25.06.2018 (Proc. n° 1018114-34.2018.8.11.0041).

Naqueles autos, deixou de colacionar à petição inicial o prévio requerimento administrativo junto à seguradora, sob o fundamento de que houve recusa no recebimento do protocolo. Desse modo, foi determinado pelo juízo a intimação para juntada do requerimento (Id. 13985043).

Na sequência, o autor propôs a presente Ação de Obrigação de Fazer em 06.10.2018 (Proc. n° 1034098-58.2018.8.11.0041), distribuída em dependência à Ação de Cobrança, com o objetivo de obter prestação jurisdicional que determine o recebimento pela seguradora do requerimento administrativo.

Verifica-se que, posteriormente, foi proferida decisão na Ação de Cobrança, em que houve o recebimento expresso da petição inicial (Id. 19281963 - processo origem).

Sobreveio sentença que extinguiu o presente feito (Ação de Obrigação de Fazer), sem resolução de mérito, por perda do objeto (Id. 56721095).

O autor recorreu da sentença e teve seu apelo provido, por unanimidade, em acórdão assim ementado (Id. 60943034):

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - EXTINÇÃO POR PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DO RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO DE COBRANÇA PRINCIPAL - PERDA DO OBJETO NÃO CONFIGURADA - PEDIDO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER MAIS ABRANGENTE - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - CONDIÇÃO DA AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A perda do objeto não decorre do simples recebimento da petição inicial do processo principal (Ação de Cobrança), porquanto, no caso, a Ação de Obrigação de Fazer tem pedido mais abrangente”.

O acórdão
transitou em julgado em 16.12.2020
, conforme Certidão de Id. 71067989.

Com o retorno dos autos à origem, foi prolatada nova sentença (Id. 135729205), que julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade, em razão da condição de beneficiário da gratuidade da justiça.

Pois bem.

Verifica-se que a sentença de improcedência restou assim fundamentada:

“(...) De mais a mais, o objetivo desta ação de obrigação de fazer era justamente que a seguradora Requerida recebesse o protocolo administrativo, para que ao final o Autor recebesse de forma administrativa a indenização devida.

Assim,
como o Autor sagrou vencedor para receber o valor da indenização por força da sentença proferida na ação de cobrança
de seguro obrigatório DPVAT sob no 1018114- 34.2018.811.0041,
não há mais nada a receber na esfera administrativa
.

Sendo assim, esclareço ao Autor que o argumento de que ajuizou a ação pugnando que a seguradora Requerida proceda ao recebimento do requerimento administrativo relativo a qualquer outro acidente de trânsito não é apto a mudar o entendimento de improcedência desta ação, porquanto o Autor somente poderia postular em juízo direito de terceiro se existir expressa previsão legal, o que não é o caso dos autos.

Acerca da questão o artigo 18 do Código de Processo Civil dispõe que “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

Assim,
mostra-se inoportuno o tramite de processo administrativo, já que o Autor ingressou em Juízo na data de 25/06/2018, buscando o recebimento ao seguro obrigatório pelo referido acidente de trânsito, ou seja, antes mesmo de ingressar com a presente ação que só ocorreu em 06/11/2018, merecendo ser julgada improcedente a pretensão inicial
. (...)”.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência desta e. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DPVAT - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROTOCOLO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – REQUISITO PARA INGRESSAR NA VIA JUDICIAL - RECEBIMENTO DA INICIAL NA LIDE PRINCIPAL –INTERESSE DE AGIR

CARACTERIZADO – PERDA DO OBJETO -

RECURSO NÃO PROVIDO. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial. (STJ – 3a Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino DJe 08/08/2011). O recebimento da petição inicial da lide de Cobrança) demonstra o reconhecimento do interesse de agir do autor, de modo que está configurada a perda do objeto da ação ordinária em que pretendia o protocolo do requerimento administrativo” (TJMT, AP 1024966-74.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 28/09/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DPVAT -

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROTOCOLO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – REQUISITO PARA INGRESSAR NA VIA JUDICIAL - RECEBIMENTO DA INICIAL NA LIDE PRINCIPAL –INTERESSE DE AGIR

CARACTERIZADO – PERDA DO OBJETO -

RECURSO NÃO PROVIDO. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial. (STJ – 3a Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino DJe 08/08/2011).

O recebimento da petição inicial no processo principal (Ação de Cobrança) demonstra o reconhecimento do interesse de agir do autor, de modo que está configurada a perda do objeto da ação ordinária em que pretendia o protocolo do requerimento administrativo” (TJMT, AP 1019031-19.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020).

Assim, é o caso de manter a sentença de improcedência, máxime em razão de que o processo administrativo mostra-se inoportuno, já que a indenização pretendida pelo autor foi recebida pela via judicial.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022